Tribunal: TJDFT
Processo: 0068913-16.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO INEXISTENTE. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Deve ser reconhecida a nulidade da sentença que homologa acordo e extingue o feito quando se verifica nos autos a inexistência de qualquer documento que pode ser considerado como “acordo” passível de homologação pelo Poder Judiciário.
2. Recurso conhecido e provido.